Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO. VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PROVA. OFENSA. PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. No ajuste firmado entre as partes não há qualquer previsão de utilização do IGP-M como índice de correção monetária vinculado à restituição de valores pela rescisão contratual. Não há justificativa para se ampliar a interpretação do contrato firmado pelas partes a fim de aplicar índice previsto para situação diversa.
3. A regra é que os danos sejam comprovados para que se justifique a indenização. Apenas em hipóteses excepcionais pode-se admitir o dano moral na sua modalidade in re ipsa. Precedentes.
4. As alegadas violações ao direito de personalidade não podem ser presumidas, é preciso provar o fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I).
5. Os fatos narrados na petição inicial não passaram de dissabores vivenciados, que são insuficientes à configuração do dano moral indenizável, até porque o inadimplemento contratual não enseja a ocorrência de dano moral. Precedente.
6. Recurso conhecido e não provido.